Tribunal: TJBA
Processo: 8078822-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078822-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JONATAS ROCHA SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): FRANCISCO DUARTE AGRAVADO: 39.968.562 SIDNEY SOUZA DOS SANTOS JUNIOR e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM RELAÇÕES DE CONSUMO. CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS PROFISSIONAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, reconhecendo a inexistência de relação de consumo entre as partes e determinando a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis comuns da mesma comarca. O agravante sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de locação de veículo utilizado para atividade profissional como motorista de aplicativo. I. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a relação jurídica derivada de contrato de locação de veículo firmado para uso profissional por motorista de aplicativo se enquadra nas hipóteses de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, de modo a justificar a competência do juízo especializado em relações de consumo. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada, inclusive nos Tribunais de Justiça, afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em hipóteses nas quais o contrato visa à obtenção de lucro mediante uso profissional do bem, não se configurando o agravante como destinatário final nos termos do art. 2º do CDC. 4. Não houve comprovação de hipossuficiência técnica, econômica ou informacional do agravante, capaz de afastar a regra geral de competência. 5. A possibilidade de inversão do ônus da prova com base no art. 373, §1º, do CPC, fora do âmbito consumerista, não tem o condão de modificar a natureza da relação jurídica nem a competência do juízo. 6. Inexiste risco de dano irreparável, considerando a possibilidade de reaproveitamento dos atos decisórios pelo juízo competente, nos termos do art. 64, §4º, do CPC. 7. Prejudicado o Agravo Interno interposto anteriormente, em razão da análise colegiada do mérito do Agravo de Instrumento. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a contrato de locação de veículo celebrado por motorista de aplicativo para exercício de atividade econômica, por ausência da figura do destinatário final. 2. A mera possibilidade de inversão do ônus da prova com base no art. 373, §1º, do CPC, não altera a natureza da relação jurídica nem a competência do juízo." ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 2º; CPC, arts. 64, §4º; 373, §1º; 1.021, §1º; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1003158-53.2023.8.26.0127, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, j. 04/11/2025. TJMG, AI-Cv 1.0000.25.026067-6/001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 29/04/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8078822-75.2025.8.05.0000 e do Agravo Interno n° 8078822-75.2025.8.05.0000, sendo Agravante Jonatas Rocha Santos de Oliveira e Agravado Sidney Souza dos Santos Junior, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar prejudicado o agravo interno, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator